Tribunal: TJDFT
Processo: 0756169-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756169-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTER MARRA DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por se tratar de ação relacionada à saúde, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para emitir parecer. Após, façam -se os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator